Tribunal: STF
Processo: AI 732530
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
   ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A jurisprudência do Supremo é no sentido de
   que não cabe recurso extraordinário fundado em violação do art.
   105, III, da Constituição, para rever a correção, no caso
   concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer
   ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste
   Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem,
   diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não
   ocorre no caso dos autos.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.